Tribunal: CARF
Processo: 10660.721172/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/03/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE.
Nos termos do Parecer AGU no GQ-169, a pessoa jurídica de direito privado não precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991, desde que seja devidamente instituída por meio de Lei.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma gratuita, adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM. RESTRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ, CERTEZA E DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
Não se apresentando pertinente a motivação adotada no despacho decisório para o afastamento da compensação efetuada pelo sujeito passivo, os autos devem retornar à unidade de origem para fins de análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado. Esse encaminhamento é necessário porque a competência original para apreciação da declaração de compensação é da unidade de origem.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721172/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.091 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/03/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE.
Nos termos do Parecer AGU no GQ-169, a pessoa jurídica de direito privado
não precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991, desde que seja devidamente
instituída por meio de Lei.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que
presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma gratuita, adentra
seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de
inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem
como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela
ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei
8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721172/2019-19
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de
forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito
atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar (STF,
ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO PELA UNIDADE DE
ORIGEM. RESTRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DO
PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA
LIQUIDEZ, CERTEZA E
DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELA
UNIDADE DE ORIGEM.
Não se apresentando pertinente a motivação adotada no despacho decisório
para o afastamento da compensação efetuada pelo sujeito passivo, os autos
devem retornar à unidade de origem para fins de análise da liquidez e certeza
do crédito tributário pleiteado. Esse encaminhamento é necessário porque a
competência original para apreciação da declaração de compensação é da
unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório 50/2019-
RFB/DRFVAR/SAORT/GEDOC, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para
prosseguir na análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 190 e ss).
Pois bem. O presente processo trata de glosa de compensação de contribuições
previdenciárias declaradas indevidamente em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia pelo
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências 04/2017 a
03/2018, no valor de R$ 1.348.383,64 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e
oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

O Auditor Fiscal relata que a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá - FEPI foi
intimada a esclarecer as compensações, apesar das intimações terem sido atendidas, as alegações
apresentadas foram insuficientes para demonstrar o direito líquido e certo das compensações
realizadas, resultando na glosa dos valores compensados.
Informa que o sujeito passivo alegou estar isento da cota patronal das
contribuições previdenciárias, por se considerar entidade beneficente, nos moldes Parecer AGU
n.° GQ-169, e portanto estaria dispensada da apresentação do CEBAS para fins de isenção e em
consonância com a Solução de Consulta COSIT n° 77/2018, procedendo, portanto, as
retificações das GFIPs para o FPAS 639 (próprio de entidade beneficente de assistência social),
do período de 04/2012 a 03/2013, compensando os supostos créditos gerados nas competências
04/2017 a 03/2018.
Esclarece que o "Parecer N.° GQ-169, de 02/10/1998, exarado pela Advocacia-
Geral da União, cuida de verificação de isenção de contribuição de cota patronal e de terceiros,
da Associação das Pioneiras Sociais, atendendo solicitação do Sr. Ministro da Previdência
Social. Relata o Sr. Ministro em sua Exposição de Motivos, direcionada ao Senhor Presidente
da República".
Diz que a "Associação das Pioneiras Sociais é a instituição gestora da rede
SARAH de Hospitais de Reabilitação, presente em vários estados da federação, instituída em
22/03/1960, pela Lei n.° 3.736, com denominação original de Fundação das Pioneiras Sociais".
Assevera que em "22/10/1991 foi editada a Lei n. 8.246, extinguindo a Fundação
das Pioneiras Sociais e, ao mesmo tempo, instituindo o Serviço Social Autônomo Associação das
Pioneiras Sociais". Diz in verbis:
[...] 10. Segundo a Advocacia-Geral da União, a razão desta extinção e instituição desta
"nova" entidade decorreu da necessidade de adequação da administração de pessoal,
bem como se desvincular das burocracias inerentes ao regime jurídico único, instituído
pela Constituição de 1988.
11. Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, coube à Advocacia-Geral da
União definir se o Certificado ou Registro de Entidade de Fins Filantrópicos era
exigível para que a Associação das Pioneiras Sociais se beneficiasse das isenções das
contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei n.° 8.212/1991, conforme previsto no
inciso II artigo 55 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, vigente à época.
...
12. Ante o questionamento, concluiu a AGU no Parecer N.° GQ-169 que ..."quer ela
queira quer não, a filantropia constitui sua finalidade; a entidade é filantrópica por
natureza; por reconhecimento legal; porque foi criada para a prática da filantropia. E,
em sendo assim, a declaração legal supre o reconhecimento de um órgão burocrático da
administração." (sem destaques e grifos no original)
13. Desta forma, alega o sujeito passivo que o referido parecer se amolda aos seus
princípios e, portanto, também está isenta da cota patronal previdenciária.
14. Entretanto, tal argumento não procede. A Fundação de Ensino e Pesquisa (Fepi),
denominada "Universidade de Itajubá", foi instituída pela Lei n.° 3.009, de 17/12/1963,
com finalidade de "...criar e manter, nos termos da legislação federal que regula a
matéria, a Universidade de Itajubá, Instituto de nível superior de pesquisa e de formação
profissional em todos os ramos técnico e científico." (Art. 2.°)
...
16. Apenas neste enunciado vê-se nítida diferença entre as duas entidades. A
possibilidade de cobrança de mensalidades de seus destinatários, preconizada pela Fepi,
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

vai em sentido oposto aos objetivos da Associação das Pioneiras Sociais, de praticar a
filantropia mediante prestação de serviços gratuitos.
17. Respalda, ainda, em suas alegações, a Solução de Consulta Cosit N.° 4, de
07/02/2013. A referida solução de consulta teve como propósito verificar se, com a
publicação da Lei N.° 12.101, de 27/11/2009, que trata do processo de certificação das
entidades beneficentes de assistência social para obtenção da isenção das contribuições
para a seguridade social e revoga o artigo 55 da Lei n.° 8.212/1991, continuaria
vigorando o entendimento exarado no Parecer AGU n.° GQ-169. Conforme conclusão
da solução de consulta, a entidade continua isenta das contribuições de tratam os artigos
22 e 23 da Lei n.° 8.212, de 1991, desde que atendidos os demais requisitos previstos no
artigo 29 da Lei n.o 12.101, de 2009. Nota-se, portanto, que não se trata de aplicação do
disposto na Instrução Normativa RFB n. 1.434, de 2013.
18. Pelo exposto acima, conclui-se que os valores das contribuições previdenciárias
foram compensados indevidamente pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, uma
vez que a mesma não é entidade beneficente de assistência social nos moldes da
legislação em vigor e, em especial, da Lei n. 12.101, de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos
de isenção de contribuições para a seguridade social, não sendo suficiente a sua
autodeclaração de entidade beneficente, com base no Parecer AGU n.° GQ-169, de
02/10/1998, conforme alegação apresentada.
Afirma que será aplicada a penalidade prevista no §10 do artigo 89 da Lei n.°
8.212, de 24/07/1991, através do Auto de Infração n.° 10660-721.112/2019-04, e lavratura de
respectivas representações.
O Auditor Fiscal apresenta as folhas 88 a 92 destacando que a legislação permitiu
a compensação como meio de extinção de débitos tributários, sendo a GFIP o documento
utilizado para declarar a compensação de contribuição previdenciária. Afirma que as
informações prestadas em GFIP são de inteira responsabilidade do contribuinte e constitui termo
de confissão de dívida fiscal, hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário não pago ou
parcelado, passível, inclusive, de inscrição em dívida ativa da União, além de arcar com as
consequências por informações não condizentes com a realidade fática. O descumprimento da
obrigação de apresentá-la no prazo fixado ou sua apresentação com incorreções ou omissões
enseja a aplicação de multa isolada.
Por fim, conclui:
30. Por todo o exposto e, tendo em vista os elementos de fato e de direito constante do
presente processo, CONSIDERO INDEVIDAS as compensações praticadas pela
Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá (21.041.264/0001-63), e declaradas em Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), nas competências 04/2017 a 03/2018, conforme planilha
abaixo, determinando que os créditos tributários que foram supostamente liquidados
retornem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais
previsto na legislação tributária vigente.
(...)
31. O presente procedimento fiscal resultou na emissão do Auto de Infração - Processo
n.° 10660-722.971/2018-97, sem prejuízo da formalização de Representação Fiscal para
Fins Penais, em relatório à parte.
A Fundação tomou ciência do Despacho Decisório em 30/04/2019, apresentando
a Manifestação de Inconformidade em 24/04/2019, alegando, em síntese, o que segue:
A defesa assevera que o processo é nulo em razão de:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

1. Fruição da 'isenção' é automática (Lei n° 12.101/09 - art. 31), conforme Parecer
PGFN n° 117/2018, havendo descumprimento dos requisitos legais há suspensão
da isenção (Lei n° 9.430/96), no presente caso a inexistência da formalidade da
suspensão da isenção inviabiliza as exigências do Auto de Infração, sendo esse
também o entendimento do CARF conforme acórdão colacionado;
2. O Auditor Fiscal não demonstrou a "existência de distinção do caso em
julgamento ou a superação do entendimento do Parecer da AGU n° GQ-169 c/c
a SCI n° 4/2013, negou-lhe aplicação, violando o § 1o do art. 40 da LC n° 73/93.
Também não observou o art. 32 da Lei n° 12.101/09. Patente ainda a subversão
à estrutura legal, manifestado no excesso de poder, pois em primeira instância
compete a Coordenação-Geral de Tributação - COSIT (...)Ademais, a partir da
edição da IN RFB n° 1.396/13, a Solução de Consulta passou a respaldar o
contribuinte que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese abrangida".
DO DIREITO
3. A FEPI afirma que foi criada para fins beneficentes através da Lei Estadual n°
3.009/63 e instituída pelo Decreto n° 9.016/65 e com amparo do Parecer da AGU
n° GQ-169 e da Solução de Consulta COSIT n° 4, de 7 de fevereiro de 2013
verificou estar dispensada da apresentação da Certificação CEBAS, para fins da
isenção previdenciária e se declarou isenta, acarretando as retificações e a origem
dos créditos.
4. Diz que o citado Parecer vincula toda a administração, não cabendo a Autoridade
proferir interpretação diversa.
5. Cita a Solução de Consulta Interna COSIT no4/2013, que tem efeito vinculante na
RFB, porém, afirma, que não foi observada pelo Auditor Fiscal, ferindo o
princípio da legalidade.
6. Alega que a Fundação se amolda ao enunciado do Parecer AGU n° GQ-169,
estando dispensada da apresentação do CEBAS para fins de isenção. "Portanto, a
FEPI, que atende aos demais requisitos legais, declarou-se isenta. Registre-se
que o termo Certificado de fins filantrópicos foi substituído pela Lei n° 12.101/09
para Certificação de entidade beneficente, e, para as entidades educacionais os
requisitos constam no art. 12 e ss., e não há exigência de gratuidade integral, ao
contrário do que asseverou a fiscalização. A distinção apresentada pelo auditor
entre as duas entidades (FEPI e o caso do Parecer AGU n° GQ-169), é a
possibilidade da FEPI cobrar mensalidades. Na 'interpretação' do auditor tal
situação desqualifica a filantropia. E um equívoco, e não compete àquela
Autoridade esse juízo de valor". Cita o Acórdão n° 2402-004.828 que disserta
sobre distinção entre entidades beneficentes e entidades filantrópicas.
7. Diz que a entidade criada por lei com fins filantrópicos é assim reconhecida
legalmente, exercendo suas atividades sem fins lucrativos. Neste caso, afirma, o
reconhecimento legal supriria "(...) o reconhecimento de um órgão burocrático
da Administração" (SCI COSIT n° 4/2013)", sendo esse o entendimento do
CARF no processo da Fundação Educacional de Patos de Minas - FEPAM.
8. A Fundação informa que para declarar a isenção efetuou a retificação no código
FPAS das GFIPs. "Assim, os créditos (compensações) tiveram origem na
reconfiguração jurídico-tributária que excluiu a contribuição patronal, ou seja,
com a retificação da GFIP de código FPAS 574 (...) para o código FPAS 639,
indicado para entidade com isenção. As retificações foram efetivadas seguindo
decisões do CARF ao analisar situação idêntica nos Acórdãos n°s: 2402-004.073
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

e 2402-004.828. Não houve falsidade nas declarações os créditos tiveram origem
em pagamentos indevidos, realizados em momento que a FEPI informou à GFIP
equivocadamente com o código FPAS 574, que não lhe era acomodável".
9. Diz que o Auditor Fiscal não comprovou a falsidade ou o dolo nas declarações.
10. Afirma que se pautou somente no fato da Fundação cobrar mensalidade por seus
serviços para não aplicar o Parecer, não demonstrando a existência de distinção
do caso em tela e o entendimento manifestado no Parecer AGU n° GQ-169 e na
Solução de Consulta Interna COSIT n° 4/2013. Portanto, insuficiente a
fundamentação dos lançamentos, e devem ser cancelados, sendo ainda ausente o
Ato Declaratório de suspensão da isenção. Cita decisão do CARF que analisa
matéria idêntica envolvendo autuação fiscal de Fundação Educacional por 'auto
declarar-se' isenta em GFIP utilizando o código FPAS 639.
11. Apresenta um resumo dos pontos de discordância:
a) Ausência do Ato Declaratório de suspensão da isenção (Lei no 9.430/96 § 3 a
e § 62, II do art. 32);
b) Negativa de vigência do Parecer da AGU nE GQ-169 sem demonstrar a
diferença do caso analisado;
c) Negativa de vigência da SCI COSIT n- 4/2013 sem demonstrar a diferença
do caso analisado ou a superação do entendimento;
d) Ausência de apreciação na defesa inicial dos casos idênticos julgados pelo
CARF nos Acórdãos ns's. 2402-004.073 e 2402-004.828;
e) Inviabilidade da glosa (crédito líquido e certo) e Inviabilidade da multa
(ausência de prova da falsidade nas declarações).
Por fim, pede:
12. Por todo o exposto e pela reconfiguração jurídico-tributária obtida ao amparo
do Parecer da AGU n° GQ-169 c/c a Solução de Consulta Interna COSIT n°
4/2013 e dos Acórdãos do CARF n°s: 2402-004.073 e 2402-004.828 a
13. Impugnante REQUER:
i) Considerando que a defesa foi apresentada em Itajubá, na unidade de
jurisdição do contribuinte, REQUER o encaminhamento desta impugnação
(art. 24 e inciso I, do art. 25 ambos do Decreto n° 70.235/72 c/c Portaria
RFB n° 2.231/17) à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) em Juiz de Fora/MG;
ii) Requer o deferimento do efeito suspensivo (art. 151, III CTN), na
eventualidade de ultrapassadas as preliminares, no mérito, Requer a
procedência da impugnação com o cancelamento da Autuação Fiscal n°
10660.721.112/2019-04
(multa
isolada),
e
do
Lançamento
n°
10660.721.172/2019-19,
pugnando
ainda
pela
homologação
das
compensações.
A FEPI protocolou em 30/04/2019 uma petição na qual informa que tomou
ciência da autuação em 02/04/2019, a alega que apesar da impugnação ter sido apresentada em
23/04/2019 não foi atribuído o efeito suspensivo ao auto de infração. Portanto requer que seja
deferido o citado efeito.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 190 e ss, cujo dispositivo considerou a
manifestação de inconformidade improcedente. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/03/2018
CERTIFICAÇÃO
DA
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica de direito privado que não que é entidade filantrópica devidamente
instituída em Lei precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para fazer jus à isenção das contribuições de que tratam os art. 22 e
23 da Lei 8.212/1991.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A compensação necessita do direito líquido e certo ao crédito apto a extinguir a
obrigação tributária.
No caso de compensações realizadas sem a comprovação do direito os valores devem
ser glosados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 204 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
1. A Autoridade Fiscal não fundamentou a Autuação e nem a Glosa;
2. Não há provas robustas sobre a falsidade e o dolo nas declarações;
3. O Acórdão não apreciou as preliminares suscitadas na peça de Impugnação;
4. O Acórdão desconsiderou e omitiu que a Recorrente foi instituída sem fins lucrativos
pelo Decreto Estadual n° 9.016/1965 — fls. 170/176;
5. O Acórdão não observou a força vinculante do Parecer da AGU GQ-169;
6. Não demonstrou distinção idônea ou superação do entendimento da SCI n° 4/2013;
7. O Acórdão desprezou a formalidade prevista no art. 32 da Lei n° 9.430/96.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Alegações Recursais.
Conforme narrado, o presente processo trata de glosa de compensação de
contribuições previdenciárias declaradas indevidamente em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências
04/2017 a 03/2018, no valor de R$ 1.348.383,64 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil e
trezentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos).
Intimado, o sujeito passivo informou que é entidade beneficente criada pela Lei
Estadual no 3.009/63 e instituída sem fins lucrativos pelo Decreto Estadual no 9.016/1965,
atendendo a todos os requisitos legais consoante Parecer AGU no GQ-169, ratificado pela
Solução de consulta Interna COSIT no 4/2013, encontrando-se dispensada da apresentação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para fins de isenção previdenciária
patronal.
A fiscalização, por sua vez, discordou do entendimento do sujeito passivo, acerca
do entendimento manifestado no enunciado Parecer AGU no GQ-169, alegando que o inciso I do
artigo 3o do Estatuto Social da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá permite a cobrança de
mensalidades de seus destinatários, indo em sentido oposto aos princípios da Associação das
Pioneiras Sociais, de ter sido instituída para praticar a filantropia, mediante prestação de serviços
gratuitos aos que lhe recorrem.
O sujeito passivo, por sua vez, contestou o lançamento, apresentando impugnação,
tendo alegado, resumidamente, o seguinte: (i) ausência do Ato Declaratório de suspensão da
isenção (Lei no 9.430/96 § 3 a e § 62, II do art. 32); (ii) negativa de vigência do Parecer da AGU
no GQ-169 sem demonstrar a diferença do caso analisado; (iii) negativa de vigência da SCI
COSIT n- 4/2013 sem demonstrar a diferença do caso analisado ou a superação do
entendimento; (iv) ausência de apreciação na defesa inicial dos casos idênticos julgados pelo
CARF nos Acórdãos ns's. 2402-004.073 e 2402-004.828; (v) inviabilidade da glosa (crédito
líquido e certo) e Inviabilidade da multa (ausência de prova da falsidade nas declarações).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 190 e ss, cujo dispositivo considerou a
manifestação de inconformidade improcedente.
Resumidamente, a decisão recorrida entendeu que, no presente caso não se
aplicaria o Parecer no GQ – 169, não sendo a entidade, portanto, filantrópica, ou seja, não
preenchendo o primeiro requisito estabelecido no art. 31 da Lei n° 12.101/09, não havendo que
se falar em suspensão da isenção estabelecido no art. 32 da Lei n° 9.430/96, visto que a fundação
em nenhum momento obteve o certificado de isenção.
Afirmou, ainda, que a Lei n.° 3.009/1963 que autorizou a criação da Universidade
de Itajubá não definiu que a entidade como sendo de sem fins lucrativos, sendo inclusive esse o
ponto destacado pelo Auditor Fiscal no Despacho Decisório, conforme abaixo:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

[...] 13. Desta forma, alega o sujeito passivo que o referido parecer se amolda aos seus
princípios e, portanto, também está isenta da cota patronal previdenciária.
14. Entretanto, tal argumento não procede. A Fundação de Ensino e Pesquisa (Fepi),
denominada "Universidade de Itajubá", foi instituída pela Lei n.° 3.009, de 17/12/1963,
com finalidade de "...criar e manter, nos termos da legislação federal que regula a
matéria, a Universidade de Itajubá, Instituto de nível superior de pesquisa e de formação
profissional em todos os ramos técnico e científico." (Art. 2.°)
15. O inciso I do artigo 3.° do Estatuto Social da Fundação de Ensino e Pesquisa de
Itajubá assim dispõe:
"Art. 3.° DAS FORMAS DE EXECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS Para
executar os objetivos estabelecidos na cláusula anterior, a FEPI poderá:
I. Cobrar mensalidades pelos cursos oferecidos, cujo valor deverá contemplar além da
cobertura dos custos dos cursos, garantir a possibilidade de investimentos para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos mesmos, do material utilizado nos cursos, dos
laboratórios e biblioteca, bem como dos profissionais envolvidos e de seu patrimônio:"
16. Apenas neste enunciado vê-se nítida diferença entre as duas entidades. A
possibilidade de cobrança de mensalidades de seus destinatários, preconizada pela Fepi,
vai em sentido oposto aos objetivos da Associação das Pioneiras Sociais, de praticar a
filantropia mediante prestação de serviços gratuitos.
O sujeito passivo, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 204 e ss),
trazendo, em suma, os seguintes argumentos: (i) a Autoridade Fiscal não fundamentou a
Autuação e nem a Glosa; (ii) não há provas robustas sobre a falsidade e o dolo nas declarações;
(iii) o Acórdão não apreciou as preliminares suscitadas na peça de Impugnação; (iv) o Acórdão
desconsiderou e omitiu que a Recorrente foi instituída sem fins lucrativos pelo Decreto Estadual
n° 9.016/1965; (v) o Acórdão não observou a força vinculante do Parecer da AGU GQ-169; (vi)
não demonstrou distinção idônea ou superação do entendimento da SCI n° 4/2013; (vii) o
Acórdão desprezou a formalidade prevista no art. 32 da Lei n° 9.430/96.
Pois bem!
No caso dos autos, o despacho decisório que glosou as compensações realizadas
pelo sujeito passivo foi exarado em 27 de março de 2019, tendo abarcado as competências
04/2017 a 03/2018.
Assim, a glosa foi efetuada, na vigência da Lei n.o 12.101/2009, quando não mais
se exigia o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais, devendo, portanto, serem
observados os requisitos estipulados por esta legislação para a fruição da benesse fiscal, a fim de
se verificar a procedência a tese de defesa aventada pelo sujeito passivo, acerca das
compensações efetuadas.
A propósito, vejamos a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no
8.212/91: a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008; b) Medida Provisória
n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009 (rejeitada); c) Lei n°8.212, de
24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a 29/11/2009; d) Lei n° 12.101, de
27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, exigia o procedimento prévio de cancelamento da “isenção”, precedido da
emissão de Informação Fiscal, conforme o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário o procedimento prévio para a emissão do “Ato
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

Cancelatório de Isenção”, devendo a fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir
os requisitos exigidos para o gozo da imunidade, efetuar o lançamento dos créditos tributários
com a respectiva indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos,
conforme legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador, em obediência ao art. 144, do
CTN.
Atualmente, a matéria é regida pela Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro
de 2021 (publicação no Diário Oficial da União em 17/12/2021), que revogou a Lei n° 12.101,
de 27 de novembro de 2009 e que, por sua vez, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991.
Avançando na análise da controvérsia instaurada nos presentes autos, em relação
ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei n.o 12.101/2009, de observância obrigatória
para a fruição da benesse fiscal, tese de defesa aventada pelo sujeito passivo para legitimar as
compensações efetuadas, o despacho decisório se pautou no entendimento acerca da
inaplicabilidade do Parecer AGU no GQ-169, com a consequente exigibilidade do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) na hipótese dos autos.
O fundamento central utilizado para a glosa das compensações foi o fato de que o
inciso I do artigo 3o do Estatuto Social da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, permitiria a
cobrança de mensalidades de seus destinatários, indo em sentido oposto aos princípios da
Associação das Pioneiras Sociais, de ter sido instituída para praticar a filantropia, mediante
prestação de serviços gratuitos aos que lhe recorrem.
Em síntese, o motivo central para a glosa das compensações efetuadas,
considerado pelo despacho decisório, foi o fato de a entidade não praticar filantropia mediante a
prestação de serviços gratuitos, sendo, portanto, inaplicável o Parecer AGU no GQ-169.
Pois bem. Nos termos do Parecer AGU no GQ-169, a pessoa jurídica de direito
privado não precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
8.212/1991 (posteriormente revogado pela Lei no 12.101/2009), desde que seja devidamente
instituída por meio de Lei.
Em que pese o entendimento assentado pelo despacho decisório e corroborado
pela decisão recorrida, entendo que a situação posta no Parecer AGU no GQ-169 se encaixa
perfeitamente na situação dos autos, eis que a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá é
entidade beneficente criada pela Lei Estadual n° 3.009/63 e instituída através do Decreto
Estadual no 9.016/1965, sem a finalidade lucrativa (denominação alterada pela Lei Estadual n°
6.291/71).
A propósito, a Fundação foi instituída para colaborar com o Poder Público,
conforme dispõe os arts. 2o e 3o, do Decreto Estadual no 9.016/1965. É de se ver:
[...] Art. 2o – A Fundação, órgão de colaboração com o Poder Público, terá por
finalidade:
I – criar, instalar e manter, sem fins lucrativos, conforme o disposto na Lei n. 3.009, de
17 de dezembro de 1963, a Universidade de Itajubá, instituto de ensino superior de
pesquisa e de formação profissional nos termos da legislação federal que regula a
matéria;
II – criar e manter serviços educativos e assistenciais que beneficiem os estudantes;
III – promover medidas que, atendendo às reais condições e necessidades do meio,
permitam ajustar o ensino aos interesses e possibilidades dos estudantes;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

IV – cuidar de atividades ligadas aos problemas do ensino da Universidade,
desenvolvendo por todos os meios, intercâmbio cultural com entidades congêneres
nacionais ou estrangeiras.
Art. 3o – A Fundação gozará de autonomia administrativa e financeira, nos termos da lei
e do presente Estatuto.
Parágrafo único – A Fundação terá duração por prazo indeterminado.
E, ainda, nos §§ 4o a 8o do art. 3o, do Decreto Estadual no 9.016/1965, resta
expresso o caráter beneficente e a reversão do patrimônio em caso de extinção:
[...] CAPÍTULO II
Do patrimônio, sua constituição e utilização
Art. 4o – O patrimônio da Fundação será constituído pelos bens, rendas e direitos
obtidos por meio de contribuições, subvenções, doações e aquisição direta, bem como
pelo fundo inicial previsto no art. 31, § 11, da Lei n. 3.009, de 17 de dezembro de 1963,
no valor de Cr$1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros), representados por títulos da
dívida pública estadual.
Art. 5o – Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser utilizados para realizar os
objetivos previstos na Lei n. 3.009, de 17 de dezembro de 1963, permitidas, porém, a
alienação dos bens e a cessão de direitos para obtenção de rendas.
§ 1o – As alienações e as inversões de bens e direitos, para obtenção de rendas
dependerão de prévia aprovação do Conselho Curador. (Parágrafo renumerado pelo art.
1o do Decreto no 27.238, de 18/8/1987.)
§ 2o – A Fundação não distribuirá lucros ou bonificações, bem como não concederá
vantagens a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto.
(Parágrafo acrescentado pelo art. 1o do Decreto no 27.238, de 18/8/1987.)
Art. 6o – Para fins de interesse da educação e da cultura, poderão fazer novas doações à
Fundação o poder público, a pessoa natural e a jurídica de direito privado.
Art. 7o – No caso de extinguir-se a Fundação, seu patrimônio reverterá ao Estado de
Minas Gerais.
Dessa forma, entendo que a entidade se encontra amparada pelo Parecer
Vinculativo da Advocacia-Geral da União n° GQ-169, estando, portanto, dispensada da
apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para fins de
isenção previdenciária da cota patronal.
Ademais, o entendimento foi corroborado pela Solução de Consulta
Interna Cosit no 4, de 07 de fevereiro de 2013, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
ISENÇÃO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUÍDA POR LEI.
DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO OU REGISTRO DE
FILANTROPIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO DE PARECER DO AGU APROVADO PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
A criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos por lei supre o certificado ou
registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991, desde que atendidos os demais requisitos
previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009. Dispositivos Legais: Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993, arts. 40 e 41; Lei no 12.101, de 27 de novembro de
2009, art. 29; Parecer AGU no GQ-169.
Portanto, o motivo apresentado pelo despacho decisório para o não
reconhecimento da imunidade tributária e a glosa das compensações efetuadas, encontra-se
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

superado, eis que a criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro que
ateste tal finalidade.
Em relação ao segundo motivo adotado pelo despacho decisório para o não
reconhecimento da imunidade e que diz respeito à cobrança de mensalidades de seus
destinatários, é preciso esclarecer o que segue.
No ano-calendário de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4480, reafirmando os precedentes das
ADIs 2028, 2036, 2621 e 2228, bem como do Recurso Extraordinário n° 566.622 (Tema 32 da
Repercussão Geral).
Naquela oportunidade, concluído o julgamento dos segundos embargos de
declaração opostos, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade
formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18,
caput; do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013,
e a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
O entendimento foi no sentido de que as exigências estabelecidas nesses
dispositivos não tratariam de aspectos procedimentais, mas, sim, de condições para obtenção da
certificação.
Em relação ao art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, o entendimento foi no sentido de
que o dispositivo afrontaria o inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, uma vez que
determinava a “suspensão automática” do direito à isenção, sem a garantia do contraditório e da
ampla defesa, conforme assegurado no dispositivo constitucional.
Foram mantidos, incólumes os artigos 1o; 13, incisos I e II, todos da Lei 12.101,
de 27 de novembro de 2009, sob o fundamento de que apenas tratam sobre a certificação das
entidades beneficentes. Em relação ao § 2o, do art. 13, da Lei 12.101/09, foi reconhecida a perda
de objeto, tendo em vista sua alteração pela Lei 13.043/2014, a qual não teria sido impugnada na
ação, nem na inicial e nem no seu aditamento.
Também foi afastada a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o, incisos I, II e III, do
art. 18 da Lei 12.101/09; bem como do seu § 3o, sob o fundamento de que se limitam a ampliar a
abrangência de entidades objeto da lei, não tratando de requisitos a serem observados para
garantir a finalidade beneficente dos serviços por elas prestados.
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30 da Lei 12.101/09, o entendimento foi
no sentido de que somente poderiam ser considerados inconstitucionais na hipótese de
estabelecerem condições inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar,
no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas
como consequências lógicas. Como consequência, foi declarada a inconstitucionalidade do art.
29, VI, da Lei 12.101/2009, por estabelecer prazo de obrigação acessória tributária (dez anos),
em discordância com o disposto no CTN.
Por outro lado, foi reconhecida a constitucionalidade formal do art. 29, incisos I,
II, III, IV, V, VII e VIII. O entendimento foi no sentido de que os incisos I e V do artigo 29 se
amoldariam ao inciso I, do artigo 14, do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II, do artigo 29, ajustar-se-ia ao
inciso II, do artigo 14, do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III,
do artigo 14, do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), ter-se-iam os incisos III, IV, VII e VIII do
artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Também foi afastada a inconstitucionalidade do art. 30, da Lei 12.101/2009, sob o
fundamento de que seria uma consequência lógica do sistema, no sentido de que o
reconhecimento da entidade como beneficente representa um ato individual, não se estendendo a
outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que relacionada.
Foi reconhecida, ainda, a constitucionalidade do caput, do artigo 32, da Lei
12.101/2009, sob o argumento de que apenas prevê penalidade a descumprimento dos requisitos
do art. 29, incisos e parágrafos, considerados constitucionais por estabelecerem condições
previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional.
Cabe destacar, ainda, que consta no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes
(Relator), importante afirmação sobre a natureza declaratória da imunidade tributária destinada
às entidades beneficentes da assistência social, o qual foi feito citando o Professor Paulo de
Barros Carvalho1, quando este afirma que “a regra constitucional da imunidade tributária é uma
norma de eficácia contida e de aplicabilidade condicionada, porquanto se exige uma efetiva
comprovação de atendimento a exigências infraconstitucionais”.
Ademais, a natureza declaratória do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) foi reconhecida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
por meio da Súmula n° 612, de modo que os efeitos retroagem à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Nessa toada, consta no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes (Relator),
ancorado em entendimento exarado pela Procuradoria-Geral da República, que o exercício da
imunidade deve ter início assim que os requisitos exigidos pela lei complementar forem
atendidos, de modo que, o estabelecimento de termo inicial para que as entidades possam exercer
o direito à imunidade da contribuição para a seguridade social, trata de matéria submetida à
reserva de lei complementar. Assim, foi reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 31, da
Lei n° 12.101/2009.
Para o que interesse ao caso dos autos, tem-se que o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4480, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 18, caput, da Lei no 12.101/2009, sob o argumento de que
condicionar a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações
socioassistenciais de forma gratuita, seria matéria que adentraria na seara pertencente à lei
complementar, sendo insuficiente, portanto, a previsão em lei ordinária.
E diverso não poderia ser o entendimento, eis que, no julgamento das ADIs 2028
e 2036, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o (“gratuitamente e em caráter exclusivo”), bem como dos arts. 4o,
5o e 7o da Lei 9.732/1998.
Dessa forma, não prospera a motivação adotada no despacho decisório,
fundamentada na ausência de apresentação do Certificado ou Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, para a glosa das compensações efetuadas.

1 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a Edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, p.
192.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

Ademais, inexiste nos autos outros elementos indicativos por parte da fiscalização
que demonstrariam o efetivo descumprimento dos requisitos previstos na legislação de regência,
com respaldo em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
Conforme visto, o fato de a entidade de assistência social prestar serviços ou
realizar ações socioassistenciais de forma não gratuita, não prejudica a fruição da imunidade, eis
que tal condição não encontrou respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),
tendo em vista que a imposição da gratuidade é requisito atinente aos lindes da imunidade,
sujeita, portanto, a previsão em lei complementar, nos termos em que consagrado no Tema n° 32
de Repercussão Geral.
Estando superada a questão preliminar e que motivou a glosa das compensações
efetuadas, entendo que os autos devem retornar para a autoridade competente (de origem),
cabendo a esta a análise inicial da materialidade ou não do crédito pleiteado.
Isso porque, não é cabível uma apreciação originária do pedido de compensação
em segunda instância administrativa, sob pena de se suprimir a apreciação da documentação pela
DRF e pela DRJ, esta no caso de uma eventual manifestação de inconformidade contra a decisão
da DRF.
Como se trata de matéria de fato, há necessidade de análise pela unidade
competente originariamente, sob pena de supressão de instância (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
59, II e § 2°).
Em outras palavras, não se apresentando pertinente a motivação adotada no
despacho decisório para o afastamento da compensação efetuada pelo sujeito passivo, os autos
devem retornar à unidade de origem para fins de análise da liquidez e certeza do crédito
tributário pleiteado. Esse encaminhamento é necessário porque a competência original para
apreciação da declaração de compensação é da unidade de origem.
Portanto,
entendo
que
o
Despacho
Decisório
no
50/2019-
RFB/DRFVAR/SAORT/GEDOC deve ser cancelado e o processo retornar à unidade de origem
para que seja analisada a documentação apresentada, avaliada a efetiva existência (ou não) do
crédito pleiteado, cabendo, inclusive, nova instrução probatória, a critério do auditor fiscal que
fará a análise.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a decisão recorrida e cancelar o Despacho Decisório
no 50/2019-RFB/DRFVAR/SAORT/GEDOC, determinando o retorno dos autos à unidade de
origem para prosseguir na análise do direito creditório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721172/2019-19

Fl. 278
DF CARF MF
Original